Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007398-66.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARI PACHECO PEREIRA - CPF: 181.964.908-36 (RECORRENTE), DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO - CPF: 020.218.931-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 036.210.671-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELCI WEISSHEIMER - CPF: 212.616.529-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ARI PACHECO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, I E IV
,
DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECORRENTE PRONUNCIADO –
PERICULUM LIBERTATIS
– DEMONSTRADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABÍVEIS – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente, o que não se abala diante da presença de labor lícito e endereço certo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007398-66.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ARI PACHECO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Ari Pacheco Pereira
contra decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Água Boa
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, inscrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e
posse de arma de fogo de uso permitido
, inscrito no art. 12, da Lei 10.826/03.

Prisão
: em flagrante delito, realizada no dia
18 de dezembro de 2019
, sendo convertida em preventiva, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Denúncia
: narra que:

“[...] no dia
18 de dezembro de 2019
, por volta das 09h00, na chácara “Joaninha”, localizada na zona rural, próximo ao Bairro Industrial, na estrada vicinal do “Lago” que dá acesso aos fundos do CTG, nesta urbe, o denunciado
Ari Pacheco Pereira
, agindo com inequívoco ânimo homicida, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, matou, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, Delci Weissheimer, conhecido como “Laco”, atingindo-o em regiões vitais, ocasionando as lesões descritas no exame de necropsia e mapa topográfico, as quais foram a causa de sua morte.

Ressai também que no dia
18 de dezembro de 2019
, na Fazenda TQP, localizada na zona rural do Município de Nova Nazaré/MT, o denunciado mantinha em sua posse uma arma de fogo tipo carabina, cal. 22, numeração ECE000520, de uso permitido, bem como possuía quinze munições, cal. 22, oito munições cal. 36 e seis munições, cal. 12, todas intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme o laudo pericial de fls. 14/21 e termo de apreensão de fl. 24. [...]”
(sic denúncia de id. 85551959 – pág. 03).

Diante disso, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, e art. 12, da Lei 10.826/03.

A inicial foi
recebida
em
24 de janeiro de 2020
(id. 85551962 – pág. 71).

Devidamente citado (id. 85551962 – pág. 82), o recorrente apresentou resposta à acusação (id. 85551962 – pág. 85).

Pronúncia
: prolatada em
10 de março de 2021
, encaminhou o recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e
posse de arma de fogo de uso permitido
, inscrito no art. 12, da Lei 10.826/03.

Recurso em sentido estrito da defesa
: requer a
revogação da prisão preventiva do recorrente
. Para tanto, argumenta que a decisão que manteve a prisão cautelar carece de fundamentação. Assevera, também, que resta ausente o requisito do
periculum libertatis,
uma vez que a prisão ocorreu há mais de 15 (quinze) meses.

Informa que o recorrente possui labor lícito (peão de rodeio), reside na comarca há mais de 10 (dez) anos e possui bons antecedentes. A defesa não insurge-se contra o mérito da pronúncia, ao argumento de que as teses defensivas serão apresentadas ao Conselho de Sentença (id. 85554464).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id. 85554481).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo
não

provimento
do recurso, assim ementado:

“Art. 121, § 2o inciso I e IV, do Código Penal, com observância das disposições da Lei Federal n. 8.072/1990 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003. – Pretendida revogação da prisão preventiva do recorrente para responder ao processo em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos legais que justifiquem a sua custódia cautelar, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Inadmissibilidade – In casu, a prisão preventiva do recorrente foi motivada pela presença dos requisitos autorizadores, eis que é possível verificar dos autos o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e prova da materialidade e o periculum libertatis, sendo a sua custódia necessária para o resguardo da ordem pública. – Pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”
(id. 89499971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ARI PACHECO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Contextualização
:

Inicialmente, convém destacar que a prisão preventiva do recorrente já foi apreciada por este Órgão Julgador, quando da análise do
Habeas Corpus
n. 1007567-87.2020.8.11.0000, que,
por unanimidade
,
denegou
a ordem pleiteada.

Em seguida, o patrono do recorrente impetrou outros 02 (dois)
Habeas Corpus
. O primeiro, de n. 1009349-32.2020.8.11.0000, teve a inicial indeferida, em razão da litispendência.

O segundo, de n. 1020532-97.2020.8.11.0000, foi julgado extinto, pela perda superveniente do objeto, eis que o magistrado singular reanalisou os autos e entendeu pela manutenção da segregação cautelar. Contra essa decisão, inclusive, foi interposto recurso para o
Superior Tribunal de Justiça
, cadastrado sob o número 140.353/MT, o qual foi indeferido liminarmente pelo e. Ministro Relator
Nefi Cordeiro
.

Da manutenção da prisão preventiva
:

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão cautelar do recorrente não está devidamente fundamentada. Além disso, argumenta a ausência do requisito do
periculum libertatis
, bem como assevera que o recorrente possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito.

O pleito não merece acolhimento
.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a
presença concomitante
do
fumus comissi delicti
,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, durante a
decisão de pronúncia
, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“[...] Por fim, cumprindo o disposto no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, em reanálise ao caso concreto, considero que os fundamentos ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem inalterados. Assim, mantenho a segregação cautelar de Ari Pacheco Pereira, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus [...]”
(id. 85553979 – pág. 08).

Diante disso, evidente que o magistrado singular utilizou-se de fundamentação
per relationem
para subsidiar a manutenção da prisão cautelar do recorrente, o que é perfeitamente admissível, eis que, nos termos do Enunciado n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“[a] motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

O decreto originário da custódia provisória, referido pelo magistrado singular, asseverou o seguinte:

“[...] Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente.

Nesse compasso, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, está preso por força da prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção do cárcere.

[...]

Da análise dos autos,
verifico se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão do flagrante em preventiva.

Primeiro
porque a materialidade e os indícios de autoria são extraídos facilmente dos boletins de ocorrência
, dos termos de apreensão e, especialmente, dos relatos das testemunhas até então ouvidas pela autoridade policial.

Junto a isso, constato que
a ordem pública foi violada e necessita ser resguardada, tendo em vista a gravidade em concreto do delito
, no qual o agente, em tese, agiu por vingança e ceifou a vida de seu ex-sogro, pai de sua excompanheira.

No mesmo sentido, há de se destacar que existem indícios de premeditação, visto que as testemunhas do fato relataram que o assassino estava encapuzado e com roupas escuras e agiu mediante surpresa, dificultando, inclusive, a defesa da vítima.

Ainda,
cabe frisar que foram encontradas uma arma e diversas munições a residência do autuado, produtos este que, em tese, são irregulares e evidenciam a periculosidade do agente.

Além do mais, ao que consta,
o autuado tentou evadir-se do distrito da culpa, pois foi localizado em outra cidade, enquanto trafegava pela Rodovia MT 236, razão pela qual a custódia cautelar se justifica a fim de garantir a aplicação da lei penal
, como bem apontado pelo Ministério Público.

De mais a mais, embora não haja nenhuma comprovação nos autos,
o autuado relatou já ter sido processado pelo cometimento do crime de homicídio tentado, no Estado de São Paulo
.

Por fim, o crime de homicídio qualificado comina pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo a aplicação da cautelar preventiva no caso concreto.”
(sic id. 85551962 – pág. 01).

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na sentença de pronúncia, demonstram a existência do crime e apontam um possível prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Da mesma forma,
o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, o recorrente, motivado pelo desejo de vingança, ceifou a vida de seu ex-sogro, pai de sua ex-companheira, sendo que na ocasião permaneceu à espreita em meio a um matagal na beira da estrada vicinal que dá acesso à chácara da vítima e, em momento oportuno, o recorrente, encapuzado com um balaclava e usando óculos escuros, surpreendeu a vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo.

Além disso, é de se destacar que na residência do recorrente, foi localizada uma espingarda de calibre 22, quinze munições de cal. 22, oito munições de cal. 36 e seis munições de cal. 12, todas intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

A índole violenta do recorrente foi relatada pela testemunha
Karina Aparecida Weissheimer
(filha da vítima e ex-companheira do recorrente), que narrou que a vítima e o recorrente já tinham desavenças anteriores, sendo que, inclusive, no Natal de 2018, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Delci
.

Ademais, em consulta ao sistema de pesquisa processual do TJSP, constata-se que o recorrente foi condenado à pena de
06 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, por infração ao art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, e em e novembro de 2004, obteve parcial provimento em recurso de apelação para reduzir a sua pena (Processo n. 0090006-25.2001.8.26.0000).

Nesse cenário, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, observa-se que o delito pelo qual o recorrente está sendo acusado é grave, consiste em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresenta uma forma de execução brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.

Por isso, também, se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ao menos por ora.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente, o que não se abala diante da presença de labor lícito e endereço certo.

Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]”
(STJ, HC 653.187/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021).

Conclusão
:

Frente ao exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo,
mantendo
a prisão cautelar do recorrente
Ari Pacheco Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021